Tribunal: STF
Processo: RE 1289563
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se recurso extraordinário interposto pela União, pela alínea “a”, do permissivo constitucional, contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. LEI 11.941/2009. CRÉDITO QUE INTEGRAVA A DÍVIDA ATIVA DO INSS. ARTIGO 16, V, DA PORTARIA PGFN/SRF Nº 06/2009. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. O art. 3º da Lei nº 11.941/2009 estabelece, com relação aos débitos que tenham sido objeto do REFIS, PAES, PAEX, do parcelamento previsto no art. 38 da Lei 8.212/91 e do parcelamento previsto no art. 10 da Lei 10.522/2002, a remissão do encargo de que trata o Decreto-Lei nº 1.025/69. 2. O art. 16, V, da Portaria PGFN/SRF nº 06/2009 viola o princípio da isonomia, ao acrescentar no valor consolidado 'honorários devidos nas execuções fiscais dos débitos previdenciários'. 3. O art. 16, V, da Portaria PGFN/SRF nº 06/2009 viola o art. 155-A do CTN, que é expresso no sentido de que as condições do parcelamento devem ser 'estabelecidas em lei específica'. 4. Não tem pertinência o disposto no art. 108, § 2º, do CTN, pois o emprego da equidade não pode resultar na dispensa do pagamento de tributo devido, o que não é o caso dos autos, que versa sobre inclusão indevida de honorários advocatícios por ato infralegal”. 
    Sustenta a parte recorrente que houve violação aos artigos 2º e 150, II, todos do texto constitucional.
    Alega que o acórdão ora recorrido afastou a cobrança dos honorários advocatícios dos valores consolidados no parcelamento instituído pela Lei nº 11.941/09, sob o fundamento de que a Portaria PGFN/SRF 06/2009 ofenderia o princípio da isonomia. Esclarece que a citada portaria está fundamentada na referida lei.
    Aduz, ainda, que não há que se falar, na presente hipótese, em afronta ao princípio da isonomia, uma vez que os honorários se distinguem do encargo legal, não podendo o Judiciário atuar como legislador positivo.
    É o relatório.
    Decido.
    O recurso não merece prosperar.
    Verifico que para dissentir do que decidido pelo Tribunal de origem, necessária seria a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência (Lei 11.941/2009, Lei 8.212/91, Lei 10.522/2002, Portaria PGFN/SRF nº 06/2009 e Código Tributário Nacional). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Encargo legal previsto no Decreto-lei nº 1.025/69. Infraconstitucional. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A discussão acerca do encargo legal previsto no Decreto-Lei n° 1.025/69 paira no âmbito infraconstitucional, sendo que eventual ofensa ao texto constitucional seria meramente reflexa. 3. Agravo regimental não provido. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve apresentação de contrarrazões”. (ARE 953589 AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, Dje 15/02/2017).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS FEDERAIS E ESTADUAIS. LEI 10.522/2002. ABRANGÊNCIA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. LC 123/2006. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF. INCIDÊNCIA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL NÃO PREVISTA EM LEI. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AOS ARTIGOS 5º, II, E 150, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 744520 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Luiz Fux, Dje 22/06/2017).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista que o acórdão recorrido foi proferido na vigência do Código de Processo Civil de 1973.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente